Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-37.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008626-37.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YUK MAKEY SOUSA ANDRADE - CPF: 689.050.411-91 (RECORRENTE), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), SPEED 22 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO LTDA. - CNPJ: 42.168.934/0001-87 (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO (SPEED 22). DESCREDENCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, MOTIVO DA EXCLUSÃO UNILATERAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de indenização em face de descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte sem nenhuma justificativa plausível.

2. Empresa que se baseou em indícios de mau comportamento, sem a comprovação efetiva de tal afirmação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

3. Em razão da conduta da reclamada, é cabível, portanto, o arbitramento de indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Yuk Makey Sousa Andrade, em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não houve ato ilícito por parte da reclamada a justificar a procedência dos pedidos da inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que foi indevidamente excluído da plataforma de aplicativo de motorista, pleiteando que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou as Contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024